Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE.

1. Verificada a proporcionalidade da compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, viável sua manutenção.

2. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, é que será permitido o regime inicial aberto.

3. Apelação desprovida.